Tribunal: STF
Processo: RHC 251918
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 857.676/ES (e-doc. 62). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), por duas vezes, considerado o contexto em que, segundo a acusação, “no dia 21/10/2012, por volta das 16:55 horas, na Rua Desembargador Sampaio, bairro Praia do Canto, nesta Capital, o denunciado, assumindo o risco de causar o resultado lesivo, sob efeito de bebida alcoólica e empregando alta velocidade, fez com que o veículo que ele conduzia perdesse a direção e subisse na calçada, atingido as vítimas Elisângela Pereira da Silva e sua filha Karine Pereira de Jesus. Após o ocorrido, foi retirado do interior do veículo uma garrafa de cerveja. O denunciado a dispensou na lixeira. As lesões sofridas pelas vítimas decorrentes da ação do acusado estão descritas nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 158, 364, 366, 559 e 560 e no prontuário de atendimento médico de fls. 169/172” (e-doc. 4). 



    3. Em 18/07/2018, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, proferiu decisão pronunciando o paciente (e-doc. 4).



    4. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento, em 28/11/2018, mantendo a decisão de pronúncia (e-doc. 5). 



    5. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. A ministra relatora denegou a ordem (e-doc. 17), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido (e-doc. 62). 



    6. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade na pronúncia. Aponta a inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate no tocante ao elemento subjetivo do tipo. Salienta que “a decisão recorrida considerou que o fato de o recorrente ser médico psiquiatra seria elemento suficiente para presumir a assunção de risco.” Diz ser inadmissível a presunção de dolo baseada na condição pessoal do recorrente. Argumenta que inexistem elementos concretos que demonstrem a aceitação do resultado pelo recorrente ou qualquer conduta que indique conscientemente ter assumido o risco de causar as mortes. Defende que o mero binômio "embriaguez e velocidade", ainda que associado à condição profissional do recorrente, não ultrapassa os limites da culpa consciente. Menciona que o veículo apresentou defeito mecânico anterior ao acidente, circunstância que afastaria a tese de assunção do risco, evidenciando a ocorrência de “caso fortuito”.



    7. Busca o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas, recorrentemente suscitam importantes desafios que dizem respeito tanto à descoberta da dinâmica dos fatos, quanto a própria identificação do elemento subjetivo envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado deve ser reprovado penalmente e, em caso positivo, a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu de forma reprovável penalmente, e ainda, para usar a terminologia clássica, com dolo eventual ou culpa consciente. 



    9. Neste recurso, a defesa sustenta, como tese principal, a inexistência de elementos concretos que demonstrem a aceitação do resultado pelo recorrente ou qualquer conduta que indique conscientemente ter assumido o risco de causar mortes. Nesse sentido, alega que a conduta de Paulo Roberto Pittol, ainda que associadas "embriaguez e velocidade", não ultrapassa os limites da culpa consciente, sendo indevida sua submissão ao Tribunal do Júri, posto que inexistentes indícios de autoria de crime doloso contra a vida. 



    10. Quanto ao rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida, tem-se procedimento bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    11. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    12. Vale lembrar que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção (CPP, art. 472), ou seja, o jurado julga a partir do seu convencimento pessoal, não sendo necessário justificar ou motivar sua decisão. 



    13. Outrossim, vigora o princípio da soberania dos veredictos, o que implica, em regra, a imutabilidade das decisões do Júri, salvo as restritas hipóteses legais de cabimento da apelação — CPP, art. 593, inc. III. Nesse sentido, no caso de provimento de recurso em face de veredicto do Júri contrário à prova dos autos, não se retorna à fase do sumário da culpa, sendo apenas o réu sujeito a novo julgamento, valendo salientar que “não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação” (CPP, art. 593, § 3º). Portanto, não resta dúvida de que a fase de pronúncia deve constituir um obstáculo importante a eventual condenação injusta. 



    14. A respeito da finalidade e da relevância da mencionada fase preparatória, tomo de empréstimo a lição de Guilherme de Souza Nucci:



    “A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentalmente, para evitar a condenação equivocada. Afinal, o Estado se comprometeu a evitar o erro judiciário e, não sendo possível, envidará esforços a repará-lo (art. 5°, LXXXV, CF).” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 66; grifos nossos).



    Estabelecidas essas premissas, passo ao caso concreto.



    15. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).        



    16. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.



    17. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    18. No caso dos autos, consoante a acusação, tem-se que o paciente teria, “no dia 21/10/2012, por volta das 16:55 horas, na Rua Desembargador Sampaio, bairro Praia do Canto, nesta Capital, o denunciado, assumindo o risco de causar o resultado lesivo, sob efeito de bebida alcoólica e empregando alta velocidade, fez com que o veículo que ele conduzia perdesse a direção e subisse na calçada, atingido as vítimas Elisângela Pereira da Silva e sua filha Karine Pereira de Jesus. Após o ocorrido, foi retirado do interior do veículo uma garrafa de cerveja. O denunciado a dispensou na lixeira. As lesões sofridas pelas vítimas decorrentes da ação do acusado estão descritas nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 158, 364, 366, 559 e 560 e no prontuário de atendimento médico de fls. 169/172” (e-doc. 4).



    19. O Juízo de primeira instância, ao proferir a decisão de pronúncia, considerando os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, teve como presentes indícios de comportamento doloso, na modalidade dolo eventual, ante evidências de que o paciente se arriscou conscientemente a produzir os resultados lesivos experimentados pelas vítimas. Eis os principais trechos da pronúncia:



    “A materialidade do delito vem demonstrada pelo laudo de fls. 158 e 169/172 e pela prova vocal amealhada durante a instrução processual. 



    No que concerne à autoria do fato, verifica-se a existência de elementos suficientes para demonstrar que o réu é o principal suspeito de ter atropelado as vítimas, sob efeito de bebida alcoólica e empregando alta velocidade, conforme provas vocais amealhadas no decorrer da instrução processual, o que possui amparo nos testemunhos acostados às fls 343, 345, 407, 411, 412, 489/490 e 500.



    Com efeito, por ocasião de seu interrogatório no final da instrução contraditória cognoscitiva (fls. 532), o réu confirmou invadido a calçada dirigindo veículo automotor; confirmou, também, ter atingido as vítimas, não as socorrendo porque os populares que estavam no local tentaram o agredir; diz não ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, apenas na noite anterior e, por isso, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro; esclarece, ainda, que o veículo por ele conduzido teria apresentado sinistro, inclusive tendo acionado o seguro do carro no dia do ocorrido; quanto a garrafa de cerveja "Iong neck" encontrada no local dos fatos, confirma ter comprado a bebida, mas não tê-la ingerido; afirma que a embalagem estava com tampa, lacrada, o que pode ser confirmado pelo proprietário da farmácia invadida no dia do ocorrido, conforme fls. 500. 



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que em fase de pronúncia não se aplica o princípio "in dubio pro reo" e é possível a sua fundamentação em prova indiciária. 



    (...)



    A intenção do acusado vem revelada pela sede das lesões no corpo da vítimas e dinâmica dos acontecimentos.



    Desta forma, a tese sustentada pela douta e combativa defesa não pode ser acolhida e o feito deve ser leva do ao conhecimento do E. Tribunal do Júri, haja vista as versões existentes para os acontecimentos naquele dia, uma das quais indicando que o réu teria assumido o risco de causar a morte das vítimas, e daquele E. Tribunal será a decisão a respeito de como ocorreram, de fato, os acontecimentos narrados na denúncia. 



    Diante do explanado, verifico que a tese defensiva de impronúncia não se concilia com o acervo probatório antes trazido a lume, de modo que incabível é prestigiá-la como razão para uma absolutio ab instantia (absolvição da instância) do acusado. Além disso, os argumentos defensivos deverão ser analisados em plenário do Júri. 



    No mesmo sentido, pelo menos por ora, não há que falar em excludentes de culpabilidade ou de ilicitude na espécie (absolvição sumária), uma vez que, como implicitamente antecipado, as alegações defensivas, a propósito, esgotam-se exclusivamente no plano conceitual. 



    Assim, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como do dolo eventual (ingestão de bebida alcoólica e empregar alta velocidade), de rigor a pronúncia do réu pela prática de homicídio tentado contra as vítimas Elisângela Pereira da Silva e Karini Pereira de Jesus, a fim de que seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, o E. Tribunal do Júri. 



    Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado PAULO ROBERTO PITTOL, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 121, caput, c/c art. 14, II, duas vezes, na forma do art. 70, todos Código Penal” (e-doc. 4; grifos nossos).



    20. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, entendeu inviável o acolhimento das teses defensivas por considerar competir ao Conselho de Sentença, após análise do contexto probatório, decidir qual das hipóteses suscitadas, se a da acusação ou a da defesa, se lhes afigura plausível:



    “Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da Infração Penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria. 



    A análise da conduta praticada recai, essencialmente, sobre a caracterização, ou não, do dolo eventual. Afastando-se este, e aproximando-se a ação do Réu da chamada culpa consciente, inviável a manutenção da capitulação contida na pronúncia, impondo-se a desclassificação para os tipos referenciados nas razões recursais, com a consequente impronúncia do Réu. 



    Então vejamos. 



    No crime de homicídio doloso o agente através de seus atos, quer o resultado morte ou, mesmo não o querendo diretamente, prefere praticar a ação, assumindo o risco de produzi-lo, a desistir de executá-la. 



    Nessa linha, não deixa de ser doloso o crime ainda quando o evento morte ocorra além da intenção, isto é, desde que o agente, embora não tenha como fim específico tal resultado, consentiu no seu eventual advento. 



    Em resumo, o dolo indireto, do qual o dolo eventual é subespécie, por disposição expressa na lei penal, se equipara ao dolo direto, porque quem quer um fato, do qual deriva como sua própria e imediata consequência um determinado evento, quer indiretamente este. 



    In casu, sem querer adentrar no mérito da culpabilidade do Recorrente, infere-se do conteúdo probatório coligido que se não agiu ele com animus necandi, agiu no mínimo com dolo eventual. 



    Ora, a prova indica que o Réu encontrava-se com nítidos sintomas em embriaguez quando dos fatos narrados na exordial. As testemunhas narraram que o Recorrente estava com a fala pastosa e com evidente desequilíbrio mental, quando a abordagem policial, logo após o acidente.



    Assim, o exame da forma como se desenrolaram os fatos não permite a conclusão de que o Réu não tenha conspirado para a prática criminosa. Ao contrário, conforme adiante demonstrado, há fortes indícios acerca de sua participação nos crimes em estudo, especialmente na prova colhida em sede judicial.



    Registre-se que o Recorrente se recusou a realizar o exame de alcoolemia (fl. 35), logo após os fatos, tendo a ousadia de justificar-se ao argumento de que "o fazia pois havia ingerido álcool na noite anterior, e tinha receio de que isso aparecesse no exame," conforme consta do interrogatório de fl. 533. 



    Tratando-se de um médico especialista em psiquiatria, com larga experiência profissional, notadamente sabedor dos nocivos efeitos do álcool na percepção motora do indivíduo, há fortes indícios de que tenha assumido o risco da obtenção resultado antijurídico derivado de sua conduta, ao assumir a direção do veículo sob a possível influência de bebida alcoólica.



     É o que se dessume, inclusive, da leitura do seguinte depoimento, prestado por testemunha ocular dos fatos: 



    TESTEMUNHA ALESSANDRO DOS SANTOS BUQUES, em juízo, à fl. 489: 



    [...] que trabalha no posto de gasolina em frente ao local do acidente; [...] que presenciou o acidente; [...] que o carro curvou direto e atingiu duas pessoas; [...] que o carro nem freou antes de atingir a calçada; [...] que o Acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez; [...] que chegou a colocar a cabeça dentro do carro e sentiu um forte cheiro de álcool; que as pessoas na rua queriam agredir o Réu justamente por perceberem seu estado de embriaguez; [...] que já presenciou o Acusado ingerindo bebida alcoólica no posto de gasolina onde trabalha, e depois saindo de carro, mas não no dia dos fatos; 



    Em resumo, ao menos em princípio, dessume-se dos elementos de prova o fato de que o Réu, sabedor das dificuldades que enfrentava para guiar veículos automotores sob o efeito de álcool, assumiu o risco de causar o acidente, produzindo o resultado a ele imputado. 



    A questão torna-se um pouco mais tormentosa quando analisamos a questão relativa à compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, nada obstante a solução jurídica seja a mesma trilhada anteriormente. 



    É de conhecimento geral as inúmeras mortes já causadas por acidentes de trânsito ocorridos pelo consumo de álcool e drogas. Não se trata de tema a ser trabalhado de forma simplória. 



    Nessa senda, importante, verificar se o bem jurídico vida efetivamente correu risco. Analisados os autos, disso não há dúvida alguma, considerando as lesões produzidas na vítima sobrevivente. 



    Em vista de tais considerações, deve-se realizar as seguintes indagações: 



    O meio empregado era apto para causar o evento, in casu, a morte da vítima? E este resultado estava, indubitavelmente, submetido ao conhecimento do agente? 



    Ora, não há dúvidas de que a resposta é afirmativa nas duas colocações acima propostas, o que já basta para se admitir a tentativa na hipótese dos autos. 



    Registre-se que o Colendo ST], em algumas oportunidades, assentou que a tentativa pode ser admitida pelo dolo eventual, bastando a sua configuração no plano fático, como ocorre na hipótese dos autos. 



    (...) 



    Superado este breve registro probatório, insta salientar que, como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. 



    Daí que não vige o princípio in dubio pro reu, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate. 



    Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido, creio que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 



    Vê-se, portanto, que, em vista da prova da materialidade, e presentes os indícios de autoria, é inviável a impronúncia do Réu, ou mesmo a desclassificação para delito diverso (...)” (e-doc. 5, grifos nossos).



    21. O STJ, ao proferir o ato dito coator, destacou a inexistência de ilegalidade na conclusão da Corte de origem. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DUPLA IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO EM DOLO EVENTUAL. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES EM CONCRETO ULTRAPASSAM A VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A competência do Tribunal do Júri e, em especial, a soberania da qual seus veredictos são dotados, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 



    2. O Tribunal estadual manteve a pronúncia do acusado porque além da embriaguez, foram apontados outros elementos dos autos, a indicar a possibilidade de o paciente ter agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o agravante, médico especialista em psiquiatria, com larga experiência profissional, notadamente sabedor dos nocivos efeitos do álcool na percepção motora do indivíduo, conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, atropelando vítimas na calçada e omitindo socorro. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 62; grifos nossos).



    22. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes assentaram 



a existência de indícios suficientes de autoria da prática de delito doloso contra a vida, considerado o contexto de suposta embriaguez ao volante agregada a alta velocidade. Assim, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada ao paciente (se agiu com dolo eventual ou com culpa consciente) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade ‘superior ao que era permitido’ e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 19/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO COMPATÍVEIS COM DOLO EVENTUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A imputação de homicídio doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. 2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto a decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual, a ponto de conferir-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a aparente indiferença ao resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 06/05/2016; grifos nossos).  



    23. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator